Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:12.4pt">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA INDEFERIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">1. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada, notadamente a urgência da medida, encontram-se ausentes, se o requerimento de custeio de cirurgia pelo plano de saúde está embasado em relatório médico desatualizado, elaborado há quase dois anos do ajuizamento da ação cominatória.

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.